Tribunal: STF
Processo: RE 1008562
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL EXCLUSIVA EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO EX OFFICIO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL 9494/1997 NA FORMA ESTABELECIDA RECENTEMENTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO INFORMATIVO Nº 698. ALEGAÇÃO DE EFETUAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS INSUSCETÍVEL DE ACOLHIMENTO FACE AOS JUROS CONSTITUÍREM A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO EXARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO IMPEDE SUA APLICAÇÃO, JÁ EFETIVADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DIVERSOS PRECEDENTES TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMEDIATO AFASTAMENTO, PELOS APLICADORES DO DIREITO, DE INCIDÊNCIA DE NORMA REPUTADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO QUE DEMONSTRA A REALIZAÇÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NA DIVULGAÇÃO EFETUADA PELA SUPREMA CORTE. RECURSO QUE SE VOTA POR SEU CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. 1. Irresignação recursal parcial em face de decisão monocrática tão somente em face de aplicação do anterior redação do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9494/1997 face à declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei Federal nº 11960/2009, que conferia a redação atual do dispositivo legal em comento, pelo Supremo Tribunal Federal, divulgada por seu Informativo de Jurisprudência nº 698. 2. Alegação de realização de reformatio in pejus que se verifica implausível, tendo em vista que a incidência e contagem de juros e de correção monetária se verifica matéria de ordem pública, nos moldes do verbete sumular nº 161 deste Tribunal. Precedentes deste Tribunal. 3. Ausência de publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 que, no entanto, não obsta a imediata aplicação de suas disposições, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto no REsp. 1270439/PR (Ministro CASTRO MEIRA. PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento: 26/06/2013) e em outros precedentes. Aplicação imediata da redação anterior do artigo 1º-F da Lei 9494/1997 até pela necessidade de se evitar a aplicação de dispositivo já considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, cuja divulgação não traz qualquer indicação de modulação de efeitos. 4. RECURSO QUE SE VOTA POR SEU CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO” (fls. 9-10, vol. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 46-47, vol. 3).
    2. O recorrente alega contrariados o inc. LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.
    Sustenta que “a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ainda não produz efeitos, enquanto não forem apreciadas as teses suscitadas a respeito da modulação dos efeitos do acórdão” (fl. 87, vol. 3).
    Argumenta que “não caberia afastar a incidência do art. 5º da lei 11.960/2009, eis que a declaração de inconstitucionalidade ainda não produz regulares efeitos. (…) é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão da ADI 4425, que apenas será firmado após apreciação da petição do Estado do Pará (amicus curiae), bem como da análise sobre a modulação dos efeitos da referida decisão” (fl. 4, vol. 4). 
    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja anulado ou reformado o acórdão” (fl. 5, vol. 4).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.
    4. Em 17.11.2016 determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral (e-doc. 6). Em 29.6.2020, o Tribunal de origem exerceu juízo negativo de retratação (e-doc. 41).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    7. Quanto à atualização monetária de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    O Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    As teses de repercussão geral fixadas no Tema 810 aplicam-se às condenações da Fazenda Pública ainda em fase de cumprimento ou liquidação de sentença (Rcl n. 26.065-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).
    No mesmo sentido é o seguinte julgado:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    8. No juízo de retratação, o Tribunal de origem ratificou, de forma correta, as teses de repercussão geral fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810:
    “Quanto à correção monetária incidente sobre as condenações da Fazenda Pública cumpre ressaltar que até então aplicaram os Temas 491, 492 e 905, do Superior Tribunal de Justiça, de matéria idêntica ao 810 do Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos foram sobrestados, conforme consulta efetuada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça no dia 21/11/2019, por decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 870947/SE, que deferiu excepcionalmente efeito suspensivo aos declaratórios. Esta decisão ensejou a suspensão da eficácia dos Temas 491, 492 e 905, pela Vice-Presidência do STJ, publicada no DJe de 8/10/2018. Embora tenha a tese 905 do Superior Tribunal de Justiça determinado a incidência do INPC para condenações de natureza previdenciária, em razão da eficácia suspensa não caracteriza divergência entre o acórdão desta Câmara, que adotou o IPCA, e qualquer orientação vigente do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal exarada nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (e-doc. 41). 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora